Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710222-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VANESSA PRATA NUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da obrigação de fazer proposta em seu desfavor por VANESSA PRATA NUNES (Processo no 0703848-87.2025.8.07.0007), deferiu a tutela de urgência para determinar a ré que mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão do contrato. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 226191732 – autos originários), verbis: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, em que a parte autora narra queera cliente da empresa ré por meio de plano de saúde empresarial, mas que foi demitidasem justa causa, motivo pelo qual foi informada de que o plano de saúde somente permaneceria ativo por seis meses,tendo sido cancelado em 31.01.25, apesar de diversas mensagens encaminhadas com o fim de manter o contrato. Informa que está em tratamento de Câncer, já passou por duas cirurgias pararemoção de ovários e outros órgãos do sistema reprodutor feminino e que foi encaminhada para início de tratamento por quimioterapia. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela, uma vez que a parte autora encontra-se em tratamento médico, condenando-se a parte requerida a manter/restabelecer o plano de saúde nos termos no contrato inicial com a responsabilidade da Autora pela contrapartida financeira, da forma como vinha sendo feito até 31.01.25, cadastro 000001173782/24, beneficiário N. 08650004545715007. É o relatório. Decido. Para a concessão da Tutela de urgência é necessário que estejam previstos os requisitos do art. 300 do CPC. A parte autora comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que era beneficiária do plano de saúde empresarial e que foi excluída pelo término do benefício (ID. 226163616); que teve seu contrato de Trabalho rescindido, conforme ID.226164396; e que está em pleno tratamento oncológico garantidor de sua saúde (ID.226163614). Aplica-se ao caso o regramento previstoart. 30,caput, eo seu §1o, da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde),in verbis: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (...)” (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (g.n)" No entanto, tal norma, ou qualquer outra na legislação nacional, não regula especificamente a situação enfrentada pela autora. Isto porque, após a demissão sem justa causa, ainda no período de vigência do Plano de Saúde, constatou-se que a autora estava acometida de"Neoplatia Maligna do ovário", conforme relatório médico de ID. 226163614, estando em pleno tratamento da doença. Com o cancelamento, a parte autora ficará privadadeatendimento na rede particular, pois terá quecumprir novas carências, o que também configura o perigodedano ou o risco ao resultado útil do processo. Deste modo, tratando-se de situação excepcional, deve ser observado todo o regramento jurídico aplicável, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 469 do STJ, já que a autora é a parte vulnerável na relação contratual estabelecida com o plano de saúde réu. Com efeito, cuidando-se de direito à saúde, sabe-se que esse é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Dessa forma, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, deverá prevalecer frente o direito econômico do réu, haja vista o bem maior que deve ser tutelado - a saúde/integridade física da autora, devendo-se entender, consequentemente, que há abusividade no cancelamento do Plano Empresarial da autora, durante otratamentomédico garantidor de sua sobrevivência, assim como ocorre nos casos de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo (Tema 1.082 STF). Nesse sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DURAÇÃO DE ATÉ 24 MESES APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. ART. 30, §1o, LEI 9.656/1998. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. FATO SUPERVENIENTE. CONSTATAÇÃO DE CÂNCER. EXTENSÃO DO CONTRATO PARA O TRATAMENTO. CABIMENTO. PONDERAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato superveniente de o beneficiário de plano de saúde empresarial estar enfrentando enfermidade grave (câncer), após demitido sem justa causa, prorroga o contrato do seguro até a sua alta, tendo em vista não existir legislação específica que ampare o paciente, ponderando os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da pacta sunt servanda. 2. Estende-se o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses fixado no art. 30, §1°, da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) por demissão sem justa causa de beneficiário de plano de saúde empresarial até recebimento de alta médica de enfermidade grave, no caso, tratamento de câncer, tendo em vista a legislação pátria não regular essa situação excepcional. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1191039, 0710932-47.2018.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJe: 20/08/2019.) Portanto, o deferimento do pedido de tutela antecipada, para imediato restabelecimento do plano, é medida necessária. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pelo plano de saúde. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. INTIME-SE. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC,fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis,a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que acitação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico(artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, ficadesde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em suas razões recursais (ID 69945184), a agravante alega que a manutenção do plano de saúde para ex-empregados demitidos sem justa causa não é vitalícia, sendo limitada pela Lei no 9.656/98 e pela Resolução Normativa no 488/2022 da ANS a um período mínimo de seis meses e máximo de vinte e quatro meses, conforme o tempo de permanência no plano. Aduz que a Agravada já usufruiu da manutenção do plano pelo período de seis meses após a rescisão de seu contrato de trabalho. Alega, ainda, que não há obrigatoriedade legal ou contratual de manter o plano contra sua vontade, exceto em casos de beneficiário internado ou em tratamento garantidor de sobrevivência, o que não se configuraria na hipótese, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1082. Menciona ainda a Cartilha de Aposentados e Demitidos da ANS, que informa sobre a limitação temporal da permanência no plano. Alega que não há probabilidade do direito da Agravada, pois o encerramento do vínculo contratual ocorreu em consonância com a legislação. Subsidiariamente, a Agravante alega que, mesmo que a Agravada obtivesse a portabilidade, não haveria aproveitamento de carências do plano anterior. Questiona a premissa do juízo a quo de que a descontinuidade do contrato traria risco à saúde da Agravada, argumentando que esta teve tempo suficiente para contratar outro plano. Em relação à multa fixada, a Agravante a considera desproporcional e desarrazoada, tendo em vista o prazo exíguo para cumprimento da obrigação de restabelecimento do plano, argumentando que a preparação do procedimento demandaria tempo superior ao estipulado, configurando uma condenação ao pagamento da multa. Cita jurisprudência do STJ acerca dos parâmetros para fixação de astreintes, ressaltando a necessidade de proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC, de forma que pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento do mérito, haja vista que a permanência da decisão guerreada poderá imputar prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional. No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com o provimento do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito da agravada, na forma prevista no artigo 300 do CPC. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação. A decisão atacada se fundamentou no entendimento sufragada pelo STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mesmo em caso de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo, é necessária a manutenção da continuidade dos tratamentos médicos, o que é o presente caso, de acordo com os documentos acostados aos autos (ID 226163614 - dos autos originários). Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar do autor. Ora, a agravada passa por situação delicada, ante o diagnóstico de neoplasia maligna do ovário, cujo tratamento indicado é por quimioterapia, além de já ter passado por duas cirurgias. Dessa forma, a demora na liberação do procedimento poderá acarretar a impossibilidade de sua execução, com risco de progressão da doença. No caso, não há dúvidas de que se trata de quadro clínico grave e que exige um pronto atendimento, sob pena de se inviabilizar o tratamento e ocasionar a morte do paciente. Assim, a interrupção do plano de saúde neste momento é contraindicada e pode representar o fim da vida do beneficiário, fato que é rechaçado pelo referido Tema 1.082 do STJ. Outrossim, em momento algum foi pleiteado que o ônus do pagamento das mensalidades do plano de saúde recaísse sobre a apelante. O pedido inicial limita-se à prorrogação do contrato de seguro saúde até a alta médica do autor, nas mesmas condições previstas no artigo 30 da Lei no 9.656/1998, ou seja, com o custeio integral do prêmio pelo beneficiário. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato devem prevalecer sobre o princípio da pacta sunt servanda, especialmente diante da situação delicada em que se encontra a beneficiária do plano de saúde. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO COMBATIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente pode ser conhecido em relação às matérias que foram objeto de exame na decisão agravada. No caso, a objeção quanto a documentos juntados pelo agravado não foi apreciada no referido decisum pelo 1o grau, razão pela qual não pode o recurso ser conhecido nesta parte. 2. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, nos casos de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é garantido o direito do beneficiário de manter a cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato laboral, mediante o pagamento integral da contraprestação. 3. O STJ possui entendimento adotado no sentido da permanência do ex-empregado no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar. 4. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, IMPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1887913, 0716333-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Assim, apesar das alegações apresentadas para a concessão da tutela de urgência (suspensão) - inexistência de previsão contratual, inviabilidade de cumprimento no prazo estipulado, desconformidade com previsão legal, observa-se que a indicação expressa no relatório médico aliado ao fato de não se poder aguardar a instrução probatória quando o estado de saúde da agravada poderá ter se modificado, impõem a manutenção da medida, de modo que, quanto à operadora, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física e saúde da autora, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). De qualquer modo, não se constata qualquer irregularidade na decisão impugnada, em cognição sumária aparenta que a agravante tem como objetivo alterar o entendimento esposado pelo juiz singular, ao deferir a medida de urgência pleiteada pela agravada. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Demais disso, permanecendo hígidos os requisitos para a tutela de urgência concedida na origem, eventual pedido de fixação de caução ou pagamento de prêmios na integralidade devem ser levados ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator